Tribunal: TJSP
Processo: 0006276-63.2015.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
RECEPTAÇÃO CULPOSA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – pretendida a ABSOLVIÇÃO QUANTO À RECEPTAÇÃO por AUSÊNCIA DE PROVA DA CIÊNCIA QUANTO À ORIGEM ILÍCITA DO BEM – não acolhimento – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS - CULPA EVIDENCIADA – INVIÁVEL A ABSORÇÃO DA RECEPTAÇÃO PELO PORTE DE ARMA – MOMENTOS CONSUMATIVOS DIVERSOS - PENA PECUNIÁRIA SUBSTITUTIVA REDIMENSIONADA – PENA

Ementa:
RECEPTAÇÃO CULPOSA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – pretendida a ABSOLVIÇÃO QUANTO À RECEPTAÇÃO por AUSÊNCIA DE PROVA DA CIÊNCIA QUANTO À ORIGEM ILÍCITA DO BEM – não acolhimento – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS - CULPA EVIDENCIADA – INVIÁVEL A ABSORÇÃO DA RECEPTAÇÃO PELO PORTE DE ARMA – MOMENTOS CONSUMATIVOS DIVERSOS - PENA PECUNIÁRIA SUBSTITUTIVA REDIMENSIONADA – PENA ACESSÓRIa NÃO COMPORTA ALTERAÇÃO - recurso PARCIALMENTE provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000032460
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0006276-63.2015.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
DOUGLAS ALBERTO PINHEIRO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
recurso, para reduzir o valor das penas pecuniárias substitutivas para 01 salário
mínimo e 10 dias-multa, com valor unitário mínimo, mantida, no mais, a r. sentença.
v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO
VAGGIONE E FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
AMARO THOMÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006276-63.2015.8.26.0635 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0006276-63.2015.8.26.0635
Apelante: Douglas Alberto Pinheiro
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 22.349
RECEPTAÇÃO CULPOSA E PORTE ILEGAL DE
ARMA DE FOGO PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO
QUANTO À RECEPTAÇÃO POR AUSÊNCIA DE
PROVA
DA
CIÊNCIA
QUANTO
À
ORIGEM
ILÍCITA DO BEM
NÃO ACOLHIMENTO

MATERIALIDADE
E
AUTORIA
DELITIVA
COMPROVADAS
-
CULPA
EVIDENCIADA

INVIÁVEL A ABSORÇÃO DA RECEPTAÇÃO PELO
PORTE DE ARMA MOMENTOS CONSUMATIVOS
DIVERSOS - PENA PECUNIÁRIA SUBSTITUTIVA
REDIMENSIONADA
PENA ACESSÓRIA NÃO
COMPORTA
ALTERAÇÃO
-
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Cuida-se de apelação interposta por Douglas
Alberto Pinheiro contra a r. sentença de 212/216, que o condenou
pela prática dos crimes previstos no art. 180, §3o, do Código
Penal, e art. 14, caput, da Lei no 10.826/03, impondo-lhe:
a) pelo porte ilegal de arma, a pena privativa
de liberdade de 02 anos de reclusão, em regime inicial aberto,
além do pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo,
substituída a prisão por prestação de serviços comunitários e
prestação pecuniária no valor de três salários mínimos;
b) pela receptação culposa, a pena privativa de
liberdade de 01 mês de detenção, em regime inicial aberto, além

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006276-63.2015.8.26.0635 -Voto no
3
do pagamento de 10 dias-multa, com valor unitário mínimo,
substituída a prisão 50 dias-multa, com valor unitário mínimo.
Irresignado, recorre (fls. 227/230), postulando a
absolvição quanto ao crime de receptação culposa, sob alegação
de que não tinha ciência da origem ilícita do bem, ou em razão de
sua absorção pelo crime de porte ilegal de arma de fogo,
aplicando-se o princípio da consunção. Subsidiariamente, busca
a redução da pena pecuniária, com a qual não tem condições
financeiras de arcar.
Recurso devidamente contrarrazoado (fls.
232/237).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça opina
pelo não provimento do recurso (fls. 245/253).
É o relatório.
Ao que consta da denúncia (fls. 168/170), “no
dia 29 de agosto de 2015, por volta das 22 horas e 40 minutos, na Rua
Ezequiel Freire, na altura do no 3200, Santana, nesta Capital, o
indiciado DOUGLAS ALBERTO PINHEIRO, qualificado às fls. 16/17,
portava arma de fogo e munição, de uso permitido, sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Consta, ainda, que em data não apurada, no período
compreendido entre 11 de julho de 2011 e dia 29 de agosto de 2015,
nesta Capital, o indiciado DOUGLAS ALBERTO PINHEIRO recebeu,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006276-63.2015.8.26.0635 -Voto no
4
em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, ou seja, o
revólver marca Taurus, calibre 38, série QC509627, pertencente à
vítima Daniel Perri Santos.”
A fl. 212, o Ministério Público aditou a
denúncia, nos seguintes termos:
“MM Juíza, reconsidero parcialmente a minha
manifestação, pois num exame mais apurado dos autos e da prova
colhida, verifico que muito embora o réu pudesse ter ciência de que
adquirira a arma produto de crime, tal percepção fica restrita apenas em
presunção, já que não há elementos sólidos que possam, efetivamente,
afirmar seu conhecimento de que a arma era produto de crime. Por tal
razão, adito a denúncia para que seja reconhecida a imputação por
receptação culposa e por tal delito deve ele responder com a procedência
da ação neste tipo penal.”
A materialidade delitiva restou demonstrada
pelo auto de prisão em flagrante (fl. 02), boletins de ocorrência
(fls. 08/10 e 86/88), auto de exibição e apreensão (fls. 11/12), laudo
pericial (fls. 53/54), e demais elementos probatórios constante nos
autos.
A autoria delitiva, de igual modo, restou
evidenciada.
A r. sentença assim considerou a prova:
A vítima Daniel Perri Santos declarou que: “o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006276-63.2015.8.26.0635 -Voto no
5
antigo proprietário avisou que teriam localizado, ele tb é PM.
Compareceu no DP no dia seguinte. Não deixaram ver a arma porque
iria para perícia. Não a recebeu de volta e já solicitou em juízo. Estava
em sua casa, deixou guardada. Tem outras armas. Quando foi utilizar
deu por falta e foi à delegacia notificar. Fez BO. A escrivã passou no DP
que uma equipe abordou um sujeito na rua, sendo com ele localizada a
arma.” (sic, fl., 213)
O policial Luiz Augusto de Faria Vargas
afirmou que: “encontrou a arma na Rua Ezaquiel Freire, em frente a
estação, dentro da mochila que estava com o Réu. Viu o Réu com a
mochila pendurada no ombro. Disse que comprou, mas não tinha
documentação, nada. É produto de furto, verificado pela numeração. Só
falava ter conseguido a arma. Não falou se sabia ser furtada.” (sic, fl.
213)
A
policial
Janaína
Barbosa
Gonçalves
“reconheceu o Réu, sendo irradiado dois em atitude suspeita.
Abordaram, estava na mochila dele. Viu o Réu carregando essa mochila.
Municiada com cinco munições, uma deflagrada. Disse que comprou,
não soube informar de quem, de alguém. Não disse o nome do vendedor.
Nenhum documento da arma. Consultada a numeração, produto de
furto. Não recorda se ele sabia do furto.” (sic, fl. 213)
O réu Douglas Alberto Pinheiro “se declarou
culpado do porte da arma. Trabalhou na fundação casa, sofreu ameaças,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006276-63.2015.8.26.0635 -Voto no
6
é pai de família, todo mundo sabia que trabalhava na Fundação. Por
medo adquiriu na feira do rolo. Como a numeração estava intacta não
veio na cabeça que seria ilícita. Pagou 700,00. Tinha saído de uma festa,
parou para tomar cerveja, quando abordaram. É inocente da receptação,
não sabia ser furtada. Foi alegado que era da pessoa, pois tinha
numeração. Não sabia a origem. Não recorda, tem um tempinho que
trabalhou na Fundação Casa, era agente de segurança. Esteve armado
na festa, mas era de amigos, manteve a mochila no armário. Às vezes
menores o abordavam na rua. Não recorda, crê que não registrou BO de
ameaças. Não podia imaginar o que ocorreria mais para frente. Tem filha
e família para cuidar. Atualmente trabalha como segurança. Não é
registrado. Não pleiteou a aquisição regular de arma. Deve ter custo.
Nunca foi atrás disso. Nunca preso nem processado. Tomou algumas
cervejas. Sabe que armas lícitas são registradas. Adquiriu, depois de
alguns dias foi abordado. Não recebeu documento da arma.” (sic, fl.
213)
A prova dos autos, portanto, não deixa dúvida
de que o acusado adquiriu a arma em situação em que, no
mínimo, deveria presumir sua origem ilícita.
Afinal, adquiriu o artefato na famigerada
“feira do rolo”, conhecida pela venda de produtos de origem
duvidosa ou mesmo ilícita, e o fez sem exigir a devida
documentação de registro da arma, não lhe socorrendo a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006276-63.2015.8.26.0635 -Voto no
7
alegação de que não pensou se tratar de bem ilícito por não estar
suprimida a numeração, até mesmo porque deixou claro
conhecer os procedimentos necessários ao registro.
No mais, inviável a absorção do crime de
receptação pelo porte de arma, porquanto a aquisição se deu em
momento diverso daquele em que o réu foi flagrado na posse da
arma e a receptação não era meio necessário para a prática do
crime mais grave.
Nesse sentido:
REGIMENTAL.

RECURSO
ESPECIAL.
RECEPTAÇÃO E PORTE DE ARMA DE
FOGO DE USO PERMITIDO. PRINCÍPIO
DA
CONSUNÇÃO.

AFASTAMENTO.
RECURSO IMPROVIDO.
1. É inaplicável o princípio da consunção entre os
delitos de receptação e porte ilegal de arma de fogo,
por ser diversa a natureza jurídica dos tipos penais.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no REsp 1494204/RS, Rel. Ministro
JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em
07/03/2017, DJe 27/03/2017)
HABEAS CORPUS. PENAL. TENTATIVA DE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006276-63.2015.8.26.0635 -Voto no
8
HOMICÍDIO
QUALIFICADO,
PORTE
ILEGAL DE ARMA DE USO PERMITIDO E
RECEPTAÇÃO.
PRINCÍPIO
DA
CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE.
1. Esta Corte Superior de Justiça possui orientação
no sentido de que os crimes de receptação e porte
ilegal de arma de fogo são autônomos e possuem
momentos consumativos diversos, não havendo que
falar, portanto, em consunção. Assim, o réu que
porta ilegalmente arma de fogo, cuja origem sabe ou
deveria saber ser decorrente de produto de crime,
deve responder por ambos os delitos, em concurso
material.
[...]
4. Ordem denegada. (HC 168.171/RS, Rel.
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA
TURMA,
julgado
em
04/10/2011,
DJe
09/11/2011).
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
ESPECIAL. PENAL. PORTE ILEGAL DE
ARMA
E
RECEPTAÇÃO
DOLOSA.
PRINCÍPIO
DA
CONSUNÇÃO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006276-63.2015.8.26.0635 -Voto no
9
IMPOSSIBILIDADE.
AUTONOMIA
DE
CONDUTAS.
CONCURSO
MATERIAL.
AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A jurisprudência desta Corte admite a
revaloração da prova ou de dados explicitamente
admitidos e delineados no decisório recorrido, não se
caracterizando o vedado reexame do material de
conhecimento.
2. Caso o agente adquira a arma sabendo ser ela
fruto de um delito, estará cometendo um crime
contra o patrimônio no momento em que se
apoderar da res. Se depois mantiver consigo a arma,
circulando com a mesma ou mantendo-a guardada,
estará cometendo o delito de porte ou posse ilegal (os
quais possuem uma objetividade jurídica diversa e
momentos consumativos ulteriores).
3. Na receptação, sabe-se que o dolo, consistente na
prévia ciência da origem ilícita do bem, é de difícil
comprovação, porque estágio meramente subjetivo
do comportamento, devendo ser apurado das demais
circunstâncias que cercam o fato e da própria
conduta do agente. No caso, ambos estão a
evidenciar a prévia ciência da origem criminosa por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006276-63.2015.8.26.0635 -Voto no
10
parte do recorrido. Se a numeração estava raspada
quando da apreensão da arma, ou o acusado já
recebeu o revólver nesse estado, o que permitiria
afirmar que tinha ciência da sua origem ilícita, pois
é certo que quem recebe arma com numeração
raspada tem ciência da sua origem ilícita, ou o
próprio acusado raspou a numeração, o que faz com
que também se possa afirmar que conhecia a origem
ilícita do revólver quando recebeu, tanto que queria
apagar a numeração original, para evitar futura
identificação da arma.
4. Agravo a que se nega provimento. (AgRg no
REsp 908.826/RS, Rel. Ministra JANE SILVA
(DESEMBARGADORA CONVOCADA DO
TJ/MG),
SEXTA
TURMA,
julgado
em
30/10/2008, DJe 17/11/2008).
A condenação, portanto, era mesmo a única
solução admissível.
DA DOSIMETRIA
Na primeira fase, as penas do crime de porte
de arma de fogo foram fixadas acima do mínimo legal, em 02
anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa, tendo
em vista que o réu portava a arma estando embriagado, o que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006276-63.2015.8.26.0635 -Voto no
11
traz maior risco ao bem jurídico. Para o crime de receptação,
ausentes circunstâncias desfavoráveis, as penas foram fixadas no
mínimo legal, 01 mês de detenção pagamento de 10 dias-multa.
Na segunda fase, em razão da confissão
espontânea, a pena do crime de porte de arma, foi reconduzida
ao mínimo legal, 02 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-
multa, sem alteração quanto à pena da receptação, em obediência
ao enunciado da Súmula no 231 do Col. Superior Tribunal de
Justiça.
Na terceira fase, ausentes causas de aumento e
diminuição de pena, as penas foram tornadas definitivas.
Correta a fixação do regime inicial aberto e a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos, tendo em vista o quantum da pena e a primariedade do
acusado.
As penas pecuniárias substitutivas, entretanto,
comportam redução, pois a fixação acima do mínimo não foi
acompanhada de fundamentação alguma, porque não há
comprovação
de
situação
financeira
que
exigisse
o
recrudescimento como forma de se tornar efetiva em termos
educativos essa medida e porque as circunstâncias judiciais de
ordem
subjetiva
não
são
desfavoráveis
ao
acusado
especificamente no que diz respeito aos parâmetros para a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006276-63.2015.8.26.0635 -Voto no
12
fixação de tais penas alternativas.
Assim, reduzo para 01 salário mínimo e 10
dias-multa, com valor unitário mínimo, as penas pecuniárias
substitutivas.
Inviável redução mais expressiva ou redução
da pena de multa acessória, sob alegação de não ter o réu
condições de arcar com o pagamento das penas pecuniárias.
A multa tem natureza sancionatória e deve ser
aplicada em conformidade com os parâmetros legais.
De fato, a reprimenda em questão foi aplicada
dentro dos limites do tipo penal, sendo calculada conforme os
preceitos legais aplicáveis ao caso, não cabendo ao réu escolher
qual espécie de pena prefere cumprir, pois, se isso fosse possível,
a reprimenda perderia seu caráter sancionatório, e o réu se
colocaria na posição do julgador.
Outrossim, a multa aplicada é pena, prevista
no preceito secundário de cada tipo penal, e, portanto, sendo
irrelevante a alegada hipossuficiência do acusado, não há como
cogitar de sua isenção. Com efeito, sua condição financeira será
considerada no momento do pagamento, perante o Juízo das
Execuções Criminais, que detém a competência para fiscalizar o
cumprimento da pena e adequá-lo a cada caso.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006276-63.2015.8.26.0635 -Voto no
13
recurso, para reduzir o valor das penas pecuniárias substitutivas
para 01 salário mínimo e 10 dias-multa, com valor unitário
mínimo, mantida, no mais, a r. sentença.
AMARO THOMÉ
Relator